Tribunal: TJDFT
Processo: 0714077-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IRENI PIRES ARANTES E OUTROS (agravantes/autores) em face da decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença provisório (ID 120387035, dos autos de origem), em face de BANCO DO BRASIL S.A. (agravado/réu), na qual o magistrado a quo determinou a emenda da peça inicial para que fosse requerida a conversão do feito para liquidação provisória de sentença por arbitramento, conforme decisão combatida abaixo colacionada: Emende-se para: a) requerer a conversão do feito para liquidação provisória de sentença por arbitramento, em virtude da iliquidez do título em comento; b) juntar o comprovante de citação do requerido, bem como a sentença, ambos extraídos dos autos da ação civil pública; e c) em relação a todos os autores, juntar declaração de hipossuficiência atualizada, bem como comprovante de renda atualizado acompanhado da cópia da última declaração de imposto de renda, com a descrição dos bens e direitos, prestada à Receita Federal do Brasil e, ainda, demonstrativos atualizados das suas despesas, para viabilizar a análise do pedido de justiça gratuita, ou, caso não queira juntar a documentação solicitada, promover o recolhimento das custas iniciais. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Após, opostos embargos de declaração pelas partes agravantes/autoras, o Juízo de primeiro grau rejeitou liminarmente os pedidos, conforme decisão (ID 122334895, dos autos de origem) a seguir: A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro, obscuridade, contradição ou omissão. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão embargada não contém erro, obscuridade, contradição ou omissão. Registre-se que absolutamente todas as ações em trâmite neste Juízo que versam sobre a mesma matéria destes autos se iniciam como liquidações e, somente após seu trâmite regular, com a consequente apuração do valor devido, caso haja, já que existem casos em que se verifica que não há quantias a serem restituídas pelo banco, é que se dá início ao cumprimento. Assim, percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação do julgado para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Aguarde-se o prazo para apresentação de emenda. Intime-se. Os agravantes/autores, em suas razões recursais (ID 35004108), sustentam que não merece prosperar a decisão combatida que requereu a conversão do feito para liquidação provisória de sentença por arbitramento, sob alegação de que basta o simples cálculo aritmético para constatar os valores devidos às partes requerentes. Aduzem que esse egrégio Tribunal possui entendimento consolidado sobre o tema e que a determinação do prosseguimento do feito como liquidação provisória de sentença por arbitramento trará prejuízos aos requerentes, ora agravantes. Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso e o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, seja reformada a decisão agravada no sentido de se determinar o prosseguimento do referido cumprimento provisório de sentença pelo procedimento comum. Preparo (ID 35005411). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão às partes agravantes/autoras. De um lado, há a determinação da conversão do feito para liquidação provisória de sentença por arbitramento, sob o fundamento da iliquidez do título em comento. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor evidente prejuízo às partes agravantes/autoras em face da possibilidade do cumprimento da decisão acarretar danos aos requerentes, uma vez que, a princípio, a jurisprudência dessa Corte de Justiça traz alguns entendimentos em sentido diverso ao proferido pelo Juízo de primeiro grau. Logo, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.